Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727903-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON GRAY FRAZON PEREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0737605-32.2021.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes teros (ID 162271179 do processo originário): “Cuida-se de impugnação apresentada ao ID 159529350 pelo executado Anderson Gray Frazzon Pereira em relação o bloqueio de ID 158254393 (R$ 2.462,82 - R$ 100,00 Banco Santander e R$ 2.333,64 Banco do Brasil), protocolado em 07/03/2023. Alega o executado que os valores bloqueados são verbas de natureza alimentar proveniente de salários e gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Ao ID 161242880 o executado juntou aos autos cópia do extrato bancário do mês ( mês 03/2023) Manifestou-se o exequente ao ID 161933155 pela rejeição da impugnação. É o relatório. Passa-se a decidir. Intimado o executado a juntar aos autos cópia do extrato bancário do mês em que ocorreu o bloqueio ( mês 03/2023) juntou ao 161242880 cópia dos extratos bancários do mês 05/2023. Por serem os extratos bancários de mês diverso ao do bloqueio dos valores, tenho pela não comprovação de que os valores são impenhoráveis por serem verba salarial. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação à penhora e a converto em pagamento. Preclusa a decisão, certifique o CJU o saldo bancário da conta judicial vinculado ao processo referente aos valores bloqueados ao ID 158254393 e libere-o em favor da parte credora, mediante alvará ou ofício de transferência.” Em suas razões recursais (ID 48903184), o agravante afirma que foi penhorado na sua conta salário a quantia de R$ 2.462,82. Argumenta que a impugnação foi rejeitada, ao fundamento de que não foram juntados os extratos referentes à data do bloqueio. Informa que não teve o intuito de ludibriar o juízo, pois o bloqueio somente apareceu no extrato no mês de maio. Argumenta que é servidor público e os valores bloqueados possuem natureza salarial. Informa que possui diversas dívidas e empréstimos consignados, sendo que a penhora do salário irá prejudicar o seu sustento e da sua família. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso para anular a penhora da quantia de R$ 2.462,82. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que a dívida executada é no importe de R$ 992.821,00, conforme planilha apresentada no ID 106923932 dos autos originários. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora, ao argumento de que não foi juntado o extrato do mês em que o bloqueio ocorreu (março de 2023), pois o agravante teria se limitado a juntar o extrato do mês de maio de 2023. O detalhamento do bloqueio efetuado através do sistema SISBAJUD demonstra que na conta judicial do executado foi bloqueada a quantia de R$ 2.333,64 (ID 158254393, autos de origem) O extrato do mês de maio de 2023, juntado pelo executado, demonstra que o valor bloqueado foi transferido para a conta judicial no dia 12/05/2023 (ID 161242880). O agravante informa que juntou o extrato do mês de maio, pois foi quando apareceu a transferência do valor bloqueado para a conta judicial. Analisando o extrato juntado é possível verificar que se trata de conta salário, pois o executado recebe, na referida conta, o valor da sua remuneração como empregado da agência nacional de transporte, no valor de R$ 5.483,71 (ID 161242880). Observa-se, ainda, que a movimentação do executado na referida conta corrente é basicamente relativa aos valores advindos da sua remuneração. Assim sendo, há elementos que indicam que houve penhora de valor salarial. O art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, esta relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Inclusive, registro que esta relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Todavia, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência do devedor. O agravante é empregado da agência nacional de transporte terrestre, com rendimento no valor de R$ 5.483,71. Não se pode deixar de considerar que a dívida executado é de quantia elevada (R$ 992.821,00) e a penhora de salário seria irrisória frente ao valor do débito. Além disso, em análise superficial, constata-se que o agravado aufere renda líquida de quatro salários mínimos, não se tratando de renda elevada. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Nesse contexto, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou demonstrado, diante da possibilidade de liberação do valor em favor do credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora